Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731414-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adelaide Pereira da Silva Neta em face da r. decisão (ID 104273665) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Alexandre de Jesus Silva, indeferiu requerimento de concessão do prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel em que reside a Agravante. Alega, em resumo, que reside no imóvel com 3 (três) filhos e 1 (um) neto. Informa que o neto e um dos filhos são menores de idade e que esse filho sofre de epilepsia generalizada idiopática. Acrescenta que a filha de 19 (dezenove) anos foi agredida e sofreu traumatismo craniano, “que gerou sequelas e crises de convulsão frequentes”. Explica que o d. Juízo a quo deferiu antecipação de tutela deferindo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel, prazo que depois foi retificado para 60 (sessenta) dias. Informa que, após a agressão da filha, requereu dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo, mas deferido em sede do Agravo de Instrumento n.o 0724898-35.2021.8.07.0000, da Relatoria do Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, que estabeleceu como prazo final para a desocupação o dia 28/9/2021 (ID 99502588, na origem). Ocorre que, em razão de persistirem os problemas por que vem passando, a Agravante requereu outra dilação de prazo, a qual foi negada na r. decisão agravada. Destaca a necessidade da concessão de novo prazo e informa a existência de projeto de lei que proíbe os despejos ou desocupações de imóveis até 31/12/2021 (PL n.o 827/2020). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja dilatado o prazo para desocupação do imóvel em 60 (sessenta) dias ou até o dia 31/12/2021, que é o prazo previsto no mencionado projeto de lei. A parte Agravada apresentou contrarrazões, em que destaca que não é razoável nova dilação do prazo para desocupação do imóvel e que o pleito da Agravante é fruto de má-fé e tem o intuito de “tentar ludibriar a justiça”. Alega que a situação vem lhe causando grande prejuízo e enriquecimento ilícito da Agravante. Requer seja negado provimento ao recurso (ID 29650606). É o relatório. Decido. No que tange aos argumentos atinentes ao Projeto de Lei n.o 827/2020, inviável conhecer do presente recurso, pois não submetidos à análise do d. Juízo a quo e, assim, não foram objeto da r. decisão agravada (IDs 103859489 e 1044273665, ambos na origem). Nesse contexto, qualquer pronunciamento a respeito do tema consubstancia indevida supressão de instância. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do feito é possível constatar que os argumentos trazidos pela Agravante, sobre os problemas familiares que enfrenta, já foram devidamente sopesados nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0724898-35.2021.8.07.0000, da Relatoria do Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, no qual houve deferimento de liminar que estendeu o prazo final de desocupação para o dia 28/9/2021 (ID 99502588, na origem). Desse modo, nova dilação de prazo com base nos mesmos fatos foge à razoabilidade, especialmente porque desde a intimação da decisão de antecipação de tutela, deferida em 12/4/2021 (ID 88619411), a Agravante tem ciência da necessidade de desocupação do bem e, assim, deveria ter se organizado para que ela ocorresse de forma voluntária. Destaque-se inexistir nos autos nova prova sobre o estado de saúde da filha da Agravante, além do relatório médico, emitido em 27/5/2021, que atesta que a paciente teve “traumatismo craniano” que gerou “episódio de convulsão isolada”, bem como cefaleia (ID 96179615, na origem). Nesse contexto, considerando o caso concreto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos para julgamento, haja vista que a parte Agravada já ofertou contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator